Tribunal: CARF
Processo: 10660.720101/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
Quanto a área de reserva legal, deve ser excluída da tributação a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR. A Súmula CARF n.o 122 dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720101/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GREVILHA RURAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
Quanto a área de reserva legal, deve ser excluída da tributação a área averbada
na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR. A Súmula CARF
n.o 122 dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720101/2007-65
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 503,15 ha a título de área de preservação permanente e
330,01 ha a título de área de reserva legal, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que deram provimento parcial em menor extensão..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
l0660.72010l/2007-65, em face do acórdão no 03-29.078, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 28 de
janeiro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 10/12/2007, a Notificação de
Lançamento n" 06106/00058/2007 (às fls. 01/05), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 278.467,75, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio
(75,0%) e juros legais calculados até 28/12/2007, incidentes sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Grevilha”, cadastrado na SRF, sob o n° 4.888.180-5, com área
declarada de 978,6 ha, localizado no Município de Sapucaí-Mirim/MG.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 06/07, recepcionada em 12/06/2007, AR de fls.
08, exigindo-se a apresentação de:
1° - Cópia do ADA- Ato Declaratório Ambiental;
2° - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2° da Lei n” 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), registrada no CREA, indicando o
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002;
3° - Certidão do órgao público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos temios do art. 3” da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou;
4° - Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário; e, 5° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão Il, com ART (Anotação
de Responsabilidade Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 09, 10, 11/ 12, 13/15, 16,
17, 18/38, 39/41, 42/71, 72/73, 74/119, 120/121, 122/129, 130/131, 132/139, 140, 141,
142/143 e 144/146.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2004, decidiu-se lavrar a presente Notificação de
Lançamento, glosando totalmente as áreas declaradas como sendo de preservação
permanente e reserva legal, de 705,7 e 195,7 ha, respectivamente, além de alterar o
VTN de R$ 497.847,96 para RS 2.669.620,80, com base no laudo técnico apresentado,
com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota
aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de R$ 125.413,33,
conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 20/12/2007, fls. 220, a Impugnante, por meio de
procurador legalmente constituído, doc de fls. 172, postou em 18/01/2008 a impugnação
de fls. 153/171, lida nesta Sessão. Apoiada nos documentos de fls. 173/187, 188/196,
197/198, 199, 202/204, 205/218 e 219, alegou e requereu o seguinte, em síntese:
 apresenta uma síntese do lançamento;
 a primeira questão é que a propriedade rural, situada na cidade de Sapucaí-
Mirim/MG, está totalmente inserida nos limites da APA Femão Dias, criada pelo
Decreto Estadual n° 38.182 de 17/07/1997 (vide laudo do Instituto Estadual de
Florestas -IEF-) e nos exatos termos da letra 'b' do inciso II do §1” do art. 10 da Lei
9393/96 esta área é excluída da tributação do ITR e os transcreve;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

 referendando o Laudo Técnico do Instituto Estadual de Florestas -IEF- e o comando
da letra 'b' do inciso Ido §1° do art 10 da Lei 9393/96, transcreve 0 Decreto Estadual
38.925, de 17 de
 junho de 1997, publicado no Diário do Executivo - Minas Gerais em 18/07/97;
 conclui que amparado pela letra 'b' do §1° do art. 10 da Lei 9393/96 e amparado pelo
Laudo Técnico do Instituo Estadual de Florestas - IEF- os 978,629 ha (totalidade da
propriedade) em 2004 não é hibutada pelo ITR e cita Acórdão da 1" Câmara do
Conselho de Contribuintes;
 a "segunda questão" a ser observada é que 67,00% da área da propriedade (1.312,8
ha) está situada acima de 1.800 metros e nos tennos da letra 'h' do art. 2° da Lei
4.771/65 esta área é considerada de preservação permanente, portanto excluída da
tributação do ITR nos termos da letra 'a' do inciso II do §1“ do art. 10 da Lei
9393/96 e transcreve parte do laudo do IEF;
 a "terceira questão" a ser observada, além das alegações já expostas nesta
impugnação que provam a existência das áreas de preservação pennanente e de
interesse ecológico é que a acusação fiscal é totalmente improcedente e cita o
conteúdo do relatório do lançarnento em lide;
 afirma que a suposta falta ou atraso da entrega da ADA não tem o condão de
desconsiderar as áreas de preservação permanente e de reserva legal. As referidas
áreas não estão sujeitas à prévia comprovação nos exatos termos do § 7° do art. 10
da Lei 9393/96 e cita o Conselho de Contribuintes, o Superior Tribunal de Justiça e
0 TRF da 1” Região;
 a "quarta questão" é referente à suposta falta de Registro da Área de Preservação
Pemianente no Cartório de Registro de Imóveis pertinente à aquisição de 347,77 ha
(matricula 11.034) e cita parte do conteúdo do relatório do lançamento em lide;
 quando a impugnante adquiriu a referida área na respectiva matrícula já constava a
averbação de Reserva Legal. Com a transmissão da propriedade para a impugnante
este registro pennanece na matricula 11.034 no CRI da Comarca de Paraisópolis,
conforme Certidão do CRI de 16/01/2007;
 no laudo ,do Instituto Estadual de Floresta -IEF- consta expressamente no item "4" o
número das averbações da Area de Reserva Legal;
 por outro prisma, não há previsão em lei (princípio da legalidade) para a averbação
no CRI da área de Reserva Legal seja oondicionante a exclusão da tributação do
ITR;
 a legislação que disciplina o ITR (Lei 9.393/96) e o Código Florestal (Lei 4.771/65,
com as alterações da Lei 7.803/89) prevêem tão-somente a averbação da área de
reserva legal no cartório de registro de imóveis, para o fim de comprovar sua
existência, não estipulando prazo ao contribuinte para promover a averbação da
aludida área Sobre o tema, cita o TRF da 1" Região e o Conselho dos Contribuintes;
 a "quinta Questão" é referente à área de preservação permanente e de reserva legal
onde no lançamento fiscal em lide foi retificado de 705,7 ha para 0,0 ha e de 195,7
ha para 0,0 ha, respectivamente;
 observa que para o Período-Base 2003 (Lançamento fiscal 06106/00029/2007) tendo
como área total do imóvel 630,8 ha (portanto, anterior a aquisição de 2004) foi
declarado uma área de Preservação Permanente de 427,5 ha e uma área de Reserva
Legal de 126,1 ha, sendo que o fisco considerou integralmente estas áreas;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

 com a aqrnsição dos 347,77 ha evidentemente que na área adquirida existiam e
continuam existindo uma área de preservação permanente e uma área de reserva
legal;
 conforme já exposto, 67% da área da propriedade está situada acima de 1.800 metros
e nos tennos da letra 'h' do art. 2° da Lei 4.771/65 esta área é considerada de
preservação permanente, portanto, excluída da tributação do 'ITR nos termos da letra
'a' do inciso II do § 1° do art. 10 da Lei 9393/96;
 conforme exposto, aplicando o comando da letra 'b' do inciso II do § 1° do art. 10 da
Lei 9393/96 e as considerações ate aqui expostas, concluímos que a totalidade da
área da impugnante é excluída da tributação;
 a "sexta questão" a ser observada é que no item 3 do Laudo do Instituto Estadual de
Floresta -IEF- (Uso e Ocupação do Solo) encontramos uma ocupação do solo de
100% e o transcreve;
 no quadro do IEF encontramos Cobertura Vegetal Nativa de Campos Naturais de
100 ha e Cobertura Vegetal Nativa de Florestas de 875,75 ha totalizando 975,75 ha e
urna área de Reflorestamento de 337,05 ha que somados encontramos 1.312,80 ha
(área total da propriedade) e cita observações do referido laudo, concluindo que o
Laudo do IEF é cristalino e demonstra o cuidado da impugnante na preservação do
meio ambiente;
 com urna utilização de 100% da propriedade tendo como beneficiários diretos toda a
coletividade, um lançamento fiscal de R$125.413,33 de imposto; R$94.059,99 de
multa e R$58.994,43 de juros é de certa forma confiscatório e contra as regras
básicas do ITR que expressamente determina a exclusão das áreas de preservação
permanente, reserva legal, interesse ecológico, áreas acima de 1.800 metros,
improdutivas e que determina que a alíquota está diretamente ligada ao Grau de
Utilização (quanto maior o grau de utilização menor é a alíquota);
 considerando que o Grau de Utilização apurado pelo IEF é de 100% e aplicando a
tabela anexa a Lei 9393/96, encontraremos a alíquota de 0,15%; - a "sétima questão"
são os mandamentos da Lei 4771/65 que define expressamente o que são áreas de
preservação permanente e de interesse ecológico e transcreve os seus art. 2° e 3°,
bem como, o inciso II do §1°do art. 10 da Lei 9393/96;
 conforme as razões já expostas, os 1.312,8 ha estão totalmente inseridos nos limites
da APA Femão Dias, não sendo tributados nos termos da letra 'b' do inciso Il do art.
10 da Lei 9393/96;
 67,00% da área da propriedade (879,58 ha) estão acima de 1.800 metros (letra 'h' do
art. 2° da Lei 477165) - área de preservação permanente - sendo excluída na
tributação nos termos da letra 'a' do inciso II do art. 10 da Lei 9393/96;
 é oportuno trazer o comando da letra 'e' do inciso II do art 10 da Lei 9393/96, onde
encontramos no item 03 do Laudo do Instituto Estadual de Florestas 975,75 ha de
Cobertura Vegetal Nativa (Florestas Nativas) e (Campos naturais) que também são
excluídas da tributação do ITR e mostra o quadro;
 O finalmente, no Laudo Pericial utilizado pelo fiscal para alterar o valor da Terra
Nua, encontramos no item 4.9.1 l, 503,15 ha de área de preservação permanente e no
item 4.9.12, 262,6 ha de área de Reserva Legal;
 no item 4.9.13 e da Declaração em anexo, 100,00 ha de área de descanso e no item
4.9.14 e da Declaração em anexo, 100,00 ha de pastagens - campos nativos - e no
item 4.l0.l, 336,68 há de área de Reflorestamento;
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

 dos l.3l2,0 ha subtraindo 503,15 ha de área de preservação permanente e 262,6 ha
de área de reserva legal temos uma área tributável de 547,07 ha e mosha como está
sendo utilizada, obtendo Lun grau de utilização de 98,10%;
 considerando o Grau de Utilização de 98,10% e aplicando a tabela anexa a Lei
9393/96, encontraremos a alíquota de 0,30%;
 pelas razões expostas nesta impugnação, por qualquer ângulo que se examine, 0
lançamento em comento é totalmente improcedente;
 requer a produção de prova pericial e para tanto indica 0 Perito Assistente
Engenheiro Virgilio Morais Reno, CREA 18.364/D-MG, com escritório profissional
na Rua Comendador José Garcia 360 em Pouso Alegre-MG, CPE 37.550.00, tel.
O35.3422-9391 e os quesitos;
 requer ao ilustre perito oficial que intime 0 procurador e o perito assistente,
marcando o início (data e hora) dos trabalhos periciais;
 além da prova pericial, requer a juntada dos documentos em anexo, juntada de
novos documentos e a notificação do Ins1:ituto Estadual de Floresta e demais órgãos
Estaduais e Federais;
 finalmente, requer a total procedência da presente impugnação e por conseqüência a
total improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 261/280,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em fl. 285, o contribuinte informa que já foram julgados os processos de n.o
10660.720070/2007-42 e 10660.720105/2007-43.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas ambientais.
De início, saliento que em fl. 285, o contribuinte informa que já foram julgados os
processos de n.o 10660.720070/2007-42 e 10660.720105/2007-43, no entanto o imóvel objeto
daqueles processos administrativos fiscal é in cadastrado na SRF, sob o n° 49296795, enquanto
que o apreciado neste PAF é o de no 4.888.180-5
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

Da análise das peças do presente processo, constata-se na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 02/03, que a fiscalização glosou totalmente as áreas declaradas
respectivamente, por não constar a entrega tempestiva do requerimento do ADA junto ao
IBAMA e em relação à área de utilização limitada, a matricula mais recente no Registro de
Imóveis, de n° 11.034, referente ao acréscimo da área de 347,7 ha, não consta a sua averbação.
No entanto, em impugnação, a contribuinte informa que houve um equívoco na
DITR/2004 e que o imóvel rural possui as seguintes áreas:
- 978,629 ha (totalidade da propriedade) de área de interesse ecológico, inserida
nos limites da APA Femão Dias, criada pelo Decreto Estadual n° 38.182 de 17/07/1997,
encontrados sob medição e comprovadas pelo Laudo Técnico do Instituto Estadual de Florestas -
IEF;
- 503,15 ha de área de preservação permanente e 262,6 ha de área de Reserva
Legal, conforme o Laudo Pericial utilizado pelo fiscal para alterar o valor da Terra Nua; e,
- 67,00% da área da propriedade estão acima de 1.800 metros (letra 'h' do art. 2°
da Lei 477165) - área de preservação permanente
Quanto à alegação da suposta falta de Registro da área de reserva legal no
Cartório de Registro de Imóveis pertinente à aquisição de 347,77 ha (matrícula 11.034), informa
que adquiriu a referida área na respectiva matricula já constava a averbação de Reserva Legal.
Com a transmissão da propriedade para a impugnante este registro permanece na
matricula 11.034 no CRI da Comarca de Paraisópolis.
Observa
ainda,
que
para
o
Periodo-Base
2003
(Lançamento
fiscal
06106/00029/2007) tendo como área total do imóvel 630,8 ha (portanto, anterior a aquisição de
2004), foi declarada uma área de Preservação Permanente de 427,5 ha e uma área de Reserva
Legal de 126,1 ha, sendo que o fisco considerou integralmente estas áreas.
Apresenta, para sustentar a sua argumentação, o laudo de avaliação de imóvel
rural de fls. 75/117, emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente
anotada no CREA, fls. 118/119 e o laudo de vistoria do IEF, doc. de fls. 72/73 e 197/198.
Quanto a área de reserva legal, assim se manifestou a DRJ de origem:
Quanto à exigência de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matricula do imóvel, consta das Certidões de fls. 188/196 as averbações tempestivas das
seguintes áreas, totalizando 330,1 ha (trezentos e trinta hectares e um are): 1° - 84,0 ha -
averbada em 17/09/1998 - AV-2-11.102; 2° - 120,0 ha - averbada em 17/09/1998 - AV-
2- ll.034, e 3° - 126,1 ha - averbada em 17/09/1998 - AV-2-7.642. Apesar de
comprovada essa primeira exigência para uma área total de 330,1 ha, diferente da área
de Reserva Legal de 262,6 ha indicada no laudo de avaliação de imóvel rural de fls. 75/
1 17, emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, fls. 118/119 e pleiteada pela requerente, fato é, que consta do requerimento
do ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, apenas a área de 126,1 ha,
conforme será mostrado a frente.
Assim, por entender indispensável o ADA, a DRJ de origem não acolher as
alegações do recorrente. Amesmo argumentação foi aplicável a APP, vejamos:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

Assim, as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de
705,7 ha e 195,7 ha, informadas na sua DITR/2004, somente caberiam ser excluídas de
tributação, caso a requerente comprovasse nos autos a protocolização tempestiva de
novo ADA, isto é, até 31 de março de 2005, contemplando tais áreas. Essa providência
consta expressamente prevista nas IN/SRF n°s 256/2002, 344/2003 e 435/2004 (alt. 10,
inciso II), esta última aplicada ao ITR/2004, (...)
Constou no voto do relator da DRJ expressamente que o laudo de vistoria
comprovaria as áreas ambientais, sendo a falta de comprovação do protocolo do ADA
tempestivamente o motivo da manutenção da glosa. Segue trecho do voto:
Apesar de a requerente ter carreado aos autos o “Laudo de Vistoria”/IEF, de fls. 72/73 e
197/198, assinado pelo Gerente Regional do IEF/ERS, em 22/06/2007, além do “Laudo
de Avaliação de Imóvel Rural”, doc./cópia de fls. 75/86, com os anexos de fls. 87/ 1 17,
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Virgilio Morais Remó, com ART devidamente
anotada no CREA/MG, doc./cópia de fls. 118/119, que fazem prova a favor da efetiva
existência das áreas ambientais pretendidas, cabe ressaltar que essa comprovação é
irrelevante para que tais áreas sejam acatadas para fins de exclusão de tributação, pois o
que se busca nos autos, além da averbação tempestiva da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matricula do imóvel e do ato público para a área de
interesse ecológico, é a comprovação da protocolização tempestiva de novo ADA junto
ao IBAMA.
Portanto, mesmo tendo sido apresentado o “Laudo de Vistoria”, de fls. 72/73 e 197/
198, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, atestando a existência de áreas
de campos naturais, reflorestamento de araucária, eucaliptos e pinnus e ainda, floresta
nativa, totalizando 1.312,80 ha, incluindo-se nesse montante as áreas de preservação
permanente e de reserva legal averbadas, não há como dispensar o contribuinte da
exigência relativa ao novo ADA.
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, o contribuinte também fez prova do que alega, mediante a
juntada do laudo técnico. Desse modo, deve ser acolhido o recurso para reconhecer 503,15ha de
área de preservação permanente.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
No caso dos autos, existe averbação na matrícula do imóvel (84,0ha, averbada em
17/09/1998 - AV-2-11.102; 120,0ha, averbada em 17/09/1998 - AV-2- ll.034, e 3 126,1ha,
averbada em 17/09/1998 - AV-2-7.642). Apesar de comprovada essa primeira exigência para
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

uma área total de 330,1 ha, razão pela qual reconheço 330,01ha como área de Reserva Legal, nos
termos da Súmula CARF n.o 122.
Área de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas.
Quanto a área de interesse ecológico, alega o recorrente que a totalidade do
imóvel está inserido nos limites da APA Femão Dias, criada pelo Decreto Estadual n° 38.182 de
17/07/1997, encontrados sob medição e comprovados pelo Laudo Tecnico do Instituto Estadual
de Florestas – IEF.
Para a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se
necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §
1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Ainda, deveria a contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
No caso em questão, não consta nos autos comprovação de que essas áreas
atendam ao disposto na legislação específica que rege à matéria. Improcede o pedido, portanto.
O benefício de exclusão do ITR, não se estende genericamente a todas as áreas do
imóvel, somente se aplicaria a áreas específicas da propriedade particular, o que vale dizer,
somente para as áreas de interesse ambiental, com reconhecimento em ato específico do Poder
Público competente.
Portanto, não restou comprovada a área do imóvel que estaria inserida em área de
interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para
a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR,
somente por essa condição, antes da alteração no artigo citado, relembrando-se que o exercício
em questão é de 2004.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720101/2007-65

principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
503,15 ha a título de área de preservação permanente e 330,01 ha a título de área de reserva
legal.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital